Tribunal: TJES
Processo: 5042082-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042082-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: THAIS FERREIRA BARBOZA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5042082-50.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

RECORRIDO:
THAIS FERREIRA BARBOZA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO. GESTANTE. NEGATIVA DE EXAME PRÉ-NATAL EM PERÍODO ESPECÍFICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que a recorrente mantenha ativo o plano de saúde da recorrida, condenando a recorrente ao reembolso no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), decorrente de cancelamento indevido de plano de saúde e falha na prestação do serviço.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade no cancelamento do plano, alega inexistência de urgência/emergência que justificasse o reembolso,
inexistência do dever de indenizar e de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.

Adentrando ao mérito, verifica-se que a sentença não merece retoques, haja vista o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a abusividade dos atos perpetrados pela recorrente, ao cancelar unilateralmente o plano de saúde, sem sequer notificar previamente a consumidora, devendo reparar os danos ocasionados independentemente de culpa, conforme prevê o art. 14,
caput
, do CDC.

5.

Ressalta-se, que a própria recorrente admite, em contestação, que a exclusão da recorrida do sistema decorreu de "falha sistêmica momentânea", reconhecendo, portanto, a irregularidade da conduta. O cancelamento unilateral sem justo motivo e sem notificação prévia configura prática abusiva vedada pela legislação consumerista, caracterizando evidente falha na prestação do serviço.

6.

Nesta toada, também não merece reparos a sentença quanto ao dever de a recorrente reembolsar os gastos médico-hospitalares que a recorrida teve de suportar em razão do cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde, bem como os gastos do exame médico. A recorrida, grávida e em acompanhamento de gestação com fatores de risco, tinha o exame previamente autorizado e compareceu na data agendada, sendo surpreendida com a negativa em razão do cancelamento indevido. A impossibilidade de aguardar indefinidamente a resolução do problema ocasionado pela operadora, diante da janela temporal específica para realização do procedimento, configura situação de urgência que legitima o custeio particular e o consequente reembolso.

7.

Em relação ao dano moral, é de se observar que a conduta desidiosa da operadora causou danos indenizáveis que extrapolaram o mero inadimplemento contratual. A recorrida, em estado gestacional e com histórico de risco para pré-eclâmpsia, foi privada da cobertura contratada e paga justamente quando mais necessitava do serviço. A angústia de não poder contar com a assistência médica em momento de vulnerabilidade, somada à incerteza sobre o acesso a futuros atendimentos necessários à sua condição de gestante de risco, configura abalo psicológico significativo que transcende o mero aborrecimento.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de fixado.

9.

Por derradeiro, impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32

– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10. Neste contexto, em que pese o inconformismo da parte recorrente, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

11.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)